Tribunal: CARF
Processo: 11330.001198/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11330.001198/2007-16
ACÓRDÃO
2201-011.778 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/1995 a 31/12/1996
EMPRESA TOMADORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MATERIAL DA CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA. AUTUAÇÃO FISCAL CANCELADA.
A cessão de mão-de-obra não pode ser objeto de presunções e, portanto,
deve restar materialmente comprovada, de modo que a menção abstrata
não tem o condão de, por si só, caracterizar materialmente cessão de mão-
de-obra. A comprovação de que houve, de fato, a prestação de serviços
mediante cessão de mão-de-obra cabe à autoridade fiscal, dado que é ela
quem tem o dever de verificar a ocorrência do fato da obrigação
corresponde.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.778 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.001198/2007-16
2
RELATÓRIO
Trata os autos NFLD DEBCAD n. 32.593.610-2 (fls. 02 a 05) de Contribuições devidas
à Seguridade Social, referentes à parte da empresa, adicional para o SAT, segurados empregados e
terceiros, incidentes sobre a remuneração de empregados a serviço da RECORRENTE, mediante
contrato de cessão de mão-de-obra com empresa prestadora de serviço MM INSTALAÇÕES DE
POSTOS DE GAS. LTDA, CNPJ n°36.901.585/0001-68, referente ao período de 05/1996 a 12/1996.
Após diligência para reinício do contencioso administrativo, tendo em vista decisão
nos autos do Mandado de Segurança n. 98.0031717-1, que anulou os processos administrativos a
partir das autuações, o contribuinte COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. apresentou
manifestação (fls. 429 a 434).
O processo foi encaminhado à DRJ/RJ1, que elaborou o Acórdão n. 12-43.009 (fls.
508 a 516), que decidiu pela procedência em parte do lançamento efetuado, permanecendo os
valores lançados nas competências 11/1996 e 12/1996, exceto a contribuição de terceiros.
Cientificado em 13/07/2012 (fl. 527), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 534 a 555) em 10/08/2012 (fl. 533). Nele, alega que:
a) Foi devidamente comprovado que houve recolhimento da prestadora de serviços
em relação a novembro e dezembro de 1996, conforme guias GRPS, não podendo prosperar a
ressalva de Autoridade Fiscal de que as guias não podem ser consideradas por não terem sido
localizadas no sistema de informática.
b) Deve ser cumprida decisão da 5a Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2a
Região ao julgar o Mandado de Segurança n° 1999.02.01.052788-9, no sentido de que cabe a
Administração proceder à verificação da ocorrência do efetivo pagamento do tributo
previdenciário por parte da prestadora dos serviços, de modo que pudesse a requerente exercer
na plenitude o seu legítimo e constitucional direito de defesa e para evitar o enriquecimento sem
causa do Fisco, que não pode sustentar cobrança de valores porventura já quitados pela
contribuinte.
c) Para efetivação da responsabilidade solidária da tomadora dos serviços é
fundamental que seja verificada também a prestadora, possibilitando inclusive a apresentação de
defesa por parte do real devedor e de forma que seja evitado o recebimento em duplicidade pelo
fisco. Assim, deve ser realizada à aferição direta, perante a real contribuinte.
d) Não houve cessão de mão de obra para requerente, devendo ser considerado
improcedente o lançamento. A solidariedade prevista em lei somente poderia ocorrer quando a
cessão de mão-de-obra resultar em subordinação jurídica com a tomadora dos serviços, nunca na
hipótese de mera prestação de serviços.
e) Em relação a novembro e dezembro de 1996, mesmo que eventualmente o
recolhimento realizado pela prestadora não tenha sido compatível com a massa salarial de todos
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.778 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.001198/2007-16
3
empregados, é fato que houve recolhimento pela prestadora. Assim, não há como afastar que o
pagamento efetuado se referia especificamente à prestação de serviço à requerente, ainda mais
considerando as guias GRPS apresentadas pela requerente.
A Resolução no 2201-000.543, em Sessão de 02/02/2023 (fls. 581 a 590), decidiu
por converter o julgamento em diligência, cujo resultado consta na Informação Fiscal (fls. 592 a
595). Converteu-se o julgamento do processo em diligência para verificar se o valor recolhido pela
empresa prestadora de serviços emr11/1996 e 12/1996 é compatível com o número de segurados
informados na RAIS da prestadora ou qualquer outro elemento de convicção que indique que a
prestação de serviços em questão está coberta por recolhimento previdenciário.
O Contribuinte foi cientificado da decisão em 08/08/2023 (fls. 596/600, COSAN
LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.) e em 23/08/2023 (fl. 597, MM. INSTALAÇÕES DE POSTO
DE GASOLINA LTDA), houve apresentação de Manifestação apenas do primeiro, em 05/09/2023
(fls. 601 a 606).
A Informação Fiscal (fls. 592 a 595) concluiu que o total dos valores recolhidos pela
empresa prestadora de serviços no período da prestação dos serviços não é compatível com o
serviço prestado, de acordo com as informações extraídas dos sistemas informatizados da RFB.
A Contribuinte apresentou Manifestação (fls. 603 a 606), em que aduz:
a) Em relação a dezembro/1996, ainda que o resultado da informação fiscal indique
que o valor recolhido pela prestadora foi incompatível com a massa salarial dela, a cobrança feita
à requerente deve ser completamente extinta.
b) Ainda que eventualmente o recolhimento realizado pela prestadora não tenha
sido compatível com a massa salarial de todos empregados dela no citado mês, não há como
afirmar que eventual inadimplemento se refira especificamente aos funcionários que estavam na
prestação de serviço à requerente, ainda mais em se considerando as guias GRPS apresentadas
pela requerente (fls. 87/93) no processo em junho de 1997.
c) As guias quitadas e juntadas aos autos (fls. 87/96) evidenciam que, para o serviço
contratado pela requerente, houve o pagamento da respectiva contribuição e deve ser
considerado. Portanto, deve ser afastada qualquer tipo de responsabilidade e cobrança, até
porque é impossível vincular eventual inadimplência da MM Instalações de Postos de Gasolina
Ltda e o contrato firmado com a requerente.
d) Há cobrança de valores já satisfeitos anteriormente pela prestadora de serviços
contratada, em claro e incontestável enriquecimento ilícito, devendo ser afastada a
responsabilidade da requerente do débito referente ao mês de dezembro/1996.
e) Em relação ao mês de novembro/1996, deve ser destacado ainda, que a própria
Autoridade Fiscal reconhece expressamente na informação fiscal, que o sistema atual não
contempla períodos antigos como de 1996 para obtenção de informações da RAIS. Tal fato reforça
o trazido pela requerente ao longo do processo, que mera busca nos sistemas de informática não
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.778 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.001198/2007-16
4
é suficiente para imputar responsabilidade ao contratante, sendo fundamental a verificação direta
junto à prestadora dos serviços, a real contribuinte.
f) Não há de se falar em responsabilidade solidária sem prova cabal do
inadimplemento, ainda mais diante da prova documental produzida.
g) No caso dos autos não houve cessão de mão de obra, o que por si só já é
suficiente para afastar a autuação, devendo ser considerado improcedente o lançamento.
h) Para ocorrer a responsabilidade solidaria da tomadora de serviço, necessário
ocorrer a cessão de mão de obra, o que não houve no caso dos autos. O serviço prestado pela
prestadora não era serviço de limpeza, asseio, vigilância e afins em que ocorre de fato a cessão de
mão de obra para tomadora.
i) Requer que sejam deduzidos os valores já satisfeitos pela prestadora em
dezembro/1996 em que houve reconhecimento de recolhimento parcial e totalmente cancelada a
autuação no referido mês.
j) Requer que seja anulada a decisão proferida, sendo determinado que a
Autoridade Fiscal proceda à aferição direta junto à prestadora dos serviços, real contribuinte,
sobre a efetivação do pagamento das cotas previdenciárias relacionadas às notas fiscais de
prestação de serviço objeto ainda em cobrança no presente processo.
k) Não sendo cancelado o débito e nem anulada a decisão anterior, requer que ao
menos, seja determinada a compensação dos valores já satisfeitos pela prestadora em
dezembro/1996, como também os valores comprovados pelas diversas guias GRPS juntadas ao
processo pela requerente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em 13/07/2012
(fl. 527), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 10/08/2012 (fl. 533).
Valores recolhidos pela prestadora de serviços. Resultado de diligência fiscal.
Ainda que eventualmente o recolhimento realizado pela prestadora não tenha sido
compatível com a massa salarial de todos empregados dela no mês de dezembro/1996, não há
como afirmar que eventual inadimplemento se refira especificamente aos funcionários que
estavam na prestação de serviço à requerente, ainda mais em se considerando as guias GRPS
apresentadas pela requerente (fls. 87 a 93).
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.778 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.001198/2007-16
5
Da análise da Informação Fiscal, verifica-se que a conclusão quanto ao tema foi de
que:
(fl. 594 a 595) Pela análise dos extratos acima, verifica-se a existência de débito ativo em
10/1996 e, na competência seguinte, 11/1996, não houve qualquer pagamento relativo à
parte da empresa, apenas o repasse das contribuições de segurados empregados
efetuado em 23/05/1997, bem após o seu vencimento. Idêntica situação se observa com
relação ao 13o/1996, mais uma vez não houve qualquer recolhimento relativo à parte da
empresa, apenas o repasse das contribuições de segurados empregados, também com
atraso, em 23/05/1997.
Já com relação à competência 12/1996, houve recolhimento de contribuição
previdenciária sobre segurados empregados, nos valores abaixo discriminados: (...)
Embora o sistema informatizado da RFB, SISPREV, atualmente responsável por obter
informações da RAIS, não contemple períodos muito antigos, como o ano 1996, a simples
comparação entre os valores lançados com base nas Notas Fiscais de Prestação de
Serviços e os recolhimentos previdenciários eventualmente existentes demonstram a sua
incompatibilidade com os Serviços Prestados.
Conclusão
De acordo com as informações extraídas dos sistemas informatizados da RFB, e da análise
acima, conclui-se que o total dos valores recolhidos pela empresa prestadora de serviços
no período da prestação dos serviços NÃO é compatível com o serviço prestado.
Considerando-se, que houve pagamento insuficiente, persiste a responsabilidade
pelo pagamento, seja da prestadora, seja da tomadora mediante reponsabilidade solidária.
No entanto, não havendo nos autos a comprovação material da cessão de mão de
obra pela Contribuinte, não há como manter a responsabilidade solidária a ela atribuída, como
será visto abaixo.
Responsabilidade solidária da tomadora de serviços. Cessão de mão de obra.
Alega a Recorrente que houve não houve cessão de mão de obra, caráter essencial
para a descaracterização da responsabilidade solidária a ela imputada. Defende que o serviço
prestado não era serviço de limpeza, asseio, vigilância e afins.
Conforme Relatório Fiscal, a cessão de mão de obra foi atribuída a tomadora, pois:
(fl. 16) 5- Tendo em vista que a empresa contratante no comprovou o
recolhimento das contribuições previdenciárias pela empresa contratada,
incidentes sobre a remuneração incluída em notas fiscais de serviço e ou faturas
correspondentes aos serviços executados, nos termos da legislação pertinente,
quer seja pela no apresentação das GRPS devidamente preenchidas, ou porque as
guias apresentadas não atendem aos itens 3 e 3.1 da OS n 83/93, esta fiscalização
procedeu ao levantamento do débito em nome da tomadora, atribuindo-lhe a
responsabilidade solidária por aquelas contribuições.
6- Por não dispor do montante das remunerações incluídas nas notas fiscais de
serviço e ou faturas, relativas aos serviços executados usamos as prerrogativas
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.778 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.001198/2007-16
6
contidas no art. 33 da Lei 8212/91 e no art. 54 do Dec. 612192, para fazermos a
aferição indireta do presente débito. Para a apuração do salário-de-contribuição,
foram usados os percentuais estabelecidos no subitem 7.2 da OSANSS/DAF n
083/93, sobre o valor das notas fiscais de serviço/fatura, discriminados na cópia
da planilha em anexo, que também informa o código do Tipo de Despesa em que
foram lançadas as NFS, na Contabilidade.
No entanto, não há a demonstração da ocorrência da cessão de mão de obra. Em
nenhum momento a fiscalização aponta a ocorrência da cessão, limitando-se a atribuir a
responsabilidade mediante “contrato de cessão de mão-de-obra com empresa prestadora de
serviço”, nos termos do relatório fiscal.
O Contrato que consta nos autos entre ESSO BRASILEIRA DE PETROLEO LIMITADA e
MM INSTALAÇÕES DE POSTOS DE GAS. LTDA — CNPJ n.36.901.585/0001-68, porém, trata-se de
contrato de prestação de serviços (fls. 67 a 73), datado em 01/04/1996.
Da análise do contrato, verifica-se quanto a empregadora (prestadora de serviços):
(fl. 67) 4. EMPREGADORA
4.1. Para todos os fins de direito, a PRESTADORA realizará os serviços contratados como
empregadora autônoma, não existindo entre seus empregados, prepostos e
subcontratados vínculo de qualquer espécie ou natureza com a ESSO.
4.2. A ESSO reserva-se o direito de impedir o ingresso em suas instalações de empregados,
prepostos e/ou subcontratados da PRESTADORA que, a seu exclusivo critério, não se
tenham portado convenientemente em qualquer das instalações da ESSO ou enquadrado
nas hipóteses previstas na clausula 7.
4.3. Os prepostos, empregados e/ou subcontratados da PRESTADORA deverão obedecer
aos regulamentos e normas de segurança do estabelecimento onde, eventualmente,
devem ser prestados, ainda que parcialmente, os serviços contratados, responsabilizando
a PRESTADORA pelo efetivo cumprimento das referidas normas. (...)
8. RESPONSABILIDADE
8.1. A PRESTADORA assume integral responsabilidade pelos atos de seus empregados,
prepostos e/ou subcontratados, comprometendo-se a ressarcir quaisquer danos que os
mesmos venham a causar a ESSO e ou a terceiros.
8.2. A PRESTADORA obriga-se a manter em dia os seguros exigidos por lei, bem como a
realizar seguro destinado a cobrir perdas e danos causados, a ESSO e/ou terceiros por ato
de negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, prepostos e/ou
subcontratados.
8.2.1. Sempre que solicitados pela ESSO, a PRESTADORA exibirá as apólices dos seguros de
que tratam os subitens 8.1 e 8.2, sob pena de rescisão contratual.
Logo, verifica-se que consta cláusula de autonomia da transportadora quanto aos
serviços contratados, estabelecendo explicitamente: “(...) não existindo entre seus empregados,
prepostos e contratados vínculo de qualquer espécie ou natureza com a ESSO”.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.778 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.001198/2007-16
7
E mais, no item seguinte, há estipulação concreta acerca da dissociação das
obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias à tomadora de serviços, sendo atribuída total
responsabilidade à prestadora de serviços:
(fl. 69) 5.2. No que diz respeito as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a
PRESTADORA obriga-se a cumpri-las rigorosamente, exibindo a comprovação respectiva à
ESSO, quando pela mesma solicitado, podendo a ESSO sustar o pagamento dos serviços
prestados e/ou dar o presente contrato por rescindido se a PRESTADORA não estiver em
dia com tais obrigações.
Ainda que tais pontos contratuais não elidam uma possível responsabilização
solidária para fins tributários, evidenciam que não se trata de contrato de cessão de mão de obra,
que em momento algum foi caracterizada pela fiscalização. É dizer, no relatório fiscal não há
elucidação pertinente a razão pela qual a prestação de serviços poderia ser considerada cessão de
mão de obra.
A simples demonstração legal e atribuição à tomadora pela não demonstração do
pagamento não é suficiente a demonstrar a responsabilidade solidária, neste caso.
A cessão de mão de obra, por sua vez, não pode ser presumida pela autoridade
fiscal, dado que a fiscalização deve verificar a ocorrência do fato da obrigação corresponde:
O CTN normatiza como requisito essencial do Lançamento:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Seria necessário demonstrar-se que, apesar de uma prestação de serviços, havia
cessão de mão de obra, demonstrando-se materialmente sua ocorrência. E, então, justificar-se-ia
a responsabilidade solidária da tomadora de serviços.
Este é o entendimento deste Conselho, conforme julgados abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/12/2002
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/2000 a 31/12/2002 EMPRESAS TOMADORAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO 11%.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MATERIAL DA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
AUTUAÇÃO FISCAL CANCELADA.
Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra os
serviços de operação de transporte de cargas e de passageiros, envolvendo o
deslocamento de pessoas ou de cargas por meio terrestre, aquático ou aéreo,
cujo contrato obrigue a empresa contratada a manter equipe à disposição da
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.778 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.001198/2007-16
8
empresa contratante. A cessão de mão-de-obra não pode ser objeto de
presunções e, portanto, deve restar, sempre, materialmente comprovada, de
modo que a menção abstrata aos dispositivos normativos que dispõem sobre a
retenção de 11% incidentes sobre os valores brutos das notas fiscais ou das
faturas de prestação de serviços a que estão sujeitas, em tese, as empresas
tomadoras de serviços executados mediante cessão de-mão-de obra não têm o
condão de, por si só, caracterizar materialmente a prestação dos serviços
mediante cessão de mão-de-obra. A comprovação de que houve, de fato, a
prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra caberá à autoridade
fiscal, já que é ela quem tem o dever de verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação corresponde. (Processo n. 35464.003157/2003-75. Recurso Voluntário.
Acórdão no 2201-007.691 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 04/11/2020. Conselheiro Relator Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega).
Dado que não há a comprovação da cessão de mão de obra, resta prejudicada a
análise da demanda e consequentemente a responsabilização da empresa tomadora, razão pela
qual os autos devem ser cancelados.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 619
DF CARF MF
Original